Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo N. 0736005-15.2017.8.07.0001 Embargante(s) SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA, LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR, ALINE ALVES DE SOUSA e VGS PRODUÇÕES S/A Embargado(s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA, LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR, ALINE ALVES DE SOUSA e VGS PRODUÇÕES S/A, em face do acórdão de ID 11603834. DECISÃO De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítidos interesses modificativos. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA, LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR, ALINE ALVES DE SOUSA e VGS PRODUÇÕES S/A para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator